Tribunal: STF
Processo: HC 256959
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 985.883/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos artigos 155 § 4º, incisos I e IV c.c art. 61, incisos II, alíneas “b” e “h”, do Código Penal; art. 157, § 3º, inciso II c.c. art.61, inciso II, alínea “c” do Código Penal; art. 157, § 3º inciso II c.c. 14, inciso II e 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal; e art. 157, § 2º, inciso II e § 2ºA, inciso I, c.c. art. 61, alínea “b” do Código Penal, todos na forma do art. 69, do Código Penal, condenando-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 62 (sessenta e dois) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, ilegalidade e desproporcionalidade na dosimetria da pena. Ademais, sustenta-se que teria havido continuidade delitiva.



    Ao final, requer-se a reforma da dosimetria da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus:



    “O writ não comporta conhecimento, uma vez que se trata de impetração substitutiva de recurso próprio cabível contra o acórdão do habeas corpus originário. 



    Ademais, a condenação do paciente transitou em julgado, sendo inadmissível a impetração de habeas corpus, perante esta Corte Superior, em substituição à revisão criminal, conforme firme entendimento deste Sodalício segundo o qual não se deve conhecer "o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, essa não é a situação dos autos, visto que o Tribunal de origem não tratou das teses ora aventadas acerca da dosimetria das penas impostas ao paciente pela sentença, ficando esta Corte impedida de analisar as matérias de forma originária, sob pena de supressão de instância.



    Com efeito, como bem ressaltou a defesa ao impetrar o presente writ contra acórdão proferido em julgamento de habeas corpus anterior do qual a origem não conheceu: (i) "os Recursos defensivos NÃO abordaram a dosimetria da pena [...]" (e-STJ fl. 6, grifei); (ii) "imotivadamente a defesa técnica NÃO recorreu acerca da dosimetria das penas, não enfrentou as matérias aqui deduzidas, apenas insurgiu para NULIDADE PROCESSUAL, suscitando alguns vícios processuais" (e-STJ fl. 6); e (iii) "o Tribunal “a quo” não enfrentou as matérias ora ventiladas, alegando que era caso de Revisão Criminal" (e-STJ fl. 68, grifei). 



    Diante do quadro relatado pela própria defesa, vê-se que as matérias trazidas à controvérsia no presente writ não foram objeto de debate pela instância prévia, em julgamento colegiado, de forma que não é permitido a este Sodalício proceder à análise de matérias sobre as quais não há pronunciamento em segundo grau de jurisdição, diante da vedação de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Portanto, em se tratando o presente writ tanto de impetração substitutiva de recurso próprio contra acórdão de writ originário não conhecido, como de impetração substitutiva de revisão criminal, e inexistente análise prévia pela instância anterior das questões ora suscitadas, tem-se que é providência incabível a verificação, por este Tribunal Superior, per saltum, da (in)idoneidade dos termos da sentença condenatória.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente